Tribunal: STF
Processo: HC 85043
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR PORTE ILEGAL E
DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 10, CAPUT, § 1º e INC. III, DA LEI
9.437/97), A CUMPRIR PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DECORRENTE DESSE REGIME PRISIONAL, TENDO EM
VISTA A NATUREZA DA PENA (DETENÇÃO).
Fixação de regime inicial
fechado ao fundamento único de que o réu se encontra preso
provisoriamente por outro fato.  A custódia provisória do acusado em
 processo diverso não pode servir de empecilho para o
estabelecimento do regime legalmente previsto. Caso em que a
condenação posterior implicaria tão-somente o recálculo das penas,
nos termos dos arts. 111 e 118 da LEP.
Habeas corpus deferido para
 fixar o regime aberto para o cumprimento da reprimenda,
concedendo-se, ainda, ordem de ofício para afastar da condenação o
crime de disparo de arma de fogo, ante o descompasso entre a
denúncia e a sentença.